Tribunal: TJDFT
Processo: 0753267-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcos Henrique Gonçalves em face da decisão[1] que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Cássio Nascimento Ferreira -, rejeitara a impugnação à penhora que formulara, que atingira ativos financeiros recolhidos em conta bancária de sua titularidade e teria, segundo sustenta, alcançado ativos da titularidade de terceiro. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, recaindo constrição de valor inferior a quarenta salários-mínimos em conta corrente, o devedor não lograra êxito em demonstrar que a penhora tenha recaído sobre verba de terceiro estranho aos autos, outrossim, que a cifra encontrada tinha origem salarial, não sobejando possível a invocação, neste último caso, da impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV, do Código de Processo Civil. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório e a liberação dos valores constritos. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a decisão desafiada, ao não promover o acolhimento da impugnação à penhora que apresentara, afigurara-se desacertada, porquanto, diferentemente do apreendido pelo Juízo a quo, os documentos que aparelham o executivo subjacente lograram demonstrar que a constrição alcançara verba de titularidade do seu genitor, Sr. Linelson Souza Gonçalves, terceiro estranho à demanda, ressoando inequívoca a afronta à regra estampada no art. 789 do Código de Processo Civil. Enfatizara que seu genitor não integra a angularidade passiva do executivo e, portanto, não pode ser responsabilizado pela obrigação exequenda, ressoando que a constrição de ativos financeiros localizados em conta bancária da titularidade dele, no importe de R$ 15.950,24, afigura-se ilegal. Pontificara que o comando inserto no artigo 674 do CPC confere àquele que não é parte no processo e sofrera constrição sobre bens que possua o direito de requerer a exclusão da constrição judicial, sem necessidade de promover ação autônoma, bastando comprovar que o bem não pertence ao devedor. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcos Henrique Gonçalves em face da decisão[2] que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Cássio Nascimento Ferreira -, rejeitara a impugnação à penhora que formulara, que atingira ativos financeiros recolhidos em conta bancária de sua titularidade e teria, segundo sustenta, alcançado ativos da titularidade de terceiro. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, recaindo constrição de valor inferior a quarenta salários-mínimos em conta corrente, o devedor não lograra êxito em demonstrar que a penhora tenha recaído sobre verba de terceiro estranho aos autos, outrossim, que a cifra encontrada tinha origem salarial, não sobejando possível a invocação, neste último caso, da impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV, do Código de Processo Civil. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório e a liberação dos valores constritos. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da higidez da penhora eletrônica que alcançara verba de titularidade do agravante recolhido no sistema financeiro, pois demanda a desconstituição da constrição sob a ótica de que recaíra sobre ativos financeiros recolhidos em conta bancária pessoal da titularidade de terceiro, não integrante da relação processual. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. Ressoando que a penhora cuja manutenção é perseguida fora efetivada pela via eletrônica, pois consumada mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio Sisbajud, viabilizando que o Juízo da execução perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade do devedor e, se localizadas e estando providas de fundos, a constrição dos importes encontrados, consoante autoriza o artigo 854 do estatuto processual, em tendo sustentado que o agravante, que figura como excutido, que o importe constrito traduz verba de titularidade de terceiro, tornando-se intangível, estava-lhe afetado o ônus de comprovar o que aventara, de forma a legitimar a liberação da importância encontrada que restara penhorada, consoante prescreve o § 3o de aludido dispositivo, in verbis “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” Alinhavadas essas premissas, estabelecido que ao agravante estava afetado o ônus de evidenciar que o importe penhorado atingira patrimônio de titularidade de terceiro, ressoa que dele não se desincumbira. Depreende-se da análise dos fólios processuais que, na data de 16/9/2024, restara certificado o bloqueio na conta bancária de titularidade do agravante do importe total de R$ 27.456,56, tendo sido transferida a cifra de R$ 18.985,17 para conta judicial e desbloqueado o remanescente[3]. Outrossim, afere-se do extrato da conta poupança em que figura o Sr. Linelson Souza Gonçalves como 1o titular “transferência para conta” no importe de R$ 15.950,24, na data de 17/9/2024[4]. Ocorre que essas circunstâncias não ensejam a ilação de que o valor individualizado que fora constrito é de titularidade de terceiro alheio à relação jurídica processual, pois localizado em conta da sua titularidade. Nessa toada de assimilação, sobeja que o agravante não evidenciara que o importe penhorado não era verba de sua titularidade, deixando de lastrear suas alegações com elementos probatórios, daí defluindo que a penhora recaíra possivelmente sobre patrimônio disponível. E isso se verifica porque não coligira aos autos extratos positivando o bloqueio judicial de numerário depositado em conta bancária pessoal de terceiro, não sendo possível aferir se, de fato, aludida constrição recaíra sobre verba de seu genitor. Cingira-se a coligir um único documento evidenciando uma “transferência para conta” extemporânea ao próprio bloqueio judicial[5], o que ressoa insuficiente para conferir lastro à suas alegações. A constrição, ademais, alcançara ativo recolhido em seu nome e em conta de sua titularidade, induzindo que o constritado é da sua titularidade. Deve ser registrado que o executado/agravante é o principal interessado na desconstituição da penhora, razão pela qual lhe está debitado o encargo de positivar a natureza e origem das verbas penhoradas e envidar as provas reputadas necessárias para o esclarecimento dos fatos. Ausente comprovação, conforme assinalado, do aduzido, a pretensão desconstitutiva restara carente dos fatos invocados como sustentação do formulado. Demais disso, o que denota o que formulara é que pretende defender direito e patrimônio alheio em nome próprio, pois invocado que a constrição atingira ativo pertencente ao seu pai. Com efeito, a pretensão que veiculara carece de respaldo, pois não lhe é lícito defender direito alheio em nome próprio, ainda que o terceiro seja seu genitor, pois a ele é a quem estão reservados os instrumentos processuais apropriados para defesa do seu patrimônio que eventualmente fora afetado em sede de processo cujas posições subjetivas não integra (CPC, arts. 18 e 674). Ao agravante, ao invés do aventado, não assiste legitimação para defender patrimônio que reputa ser da titularidade do seu genitor e está sendo expropriado no ambiente da execução que lhe é direcionada. Também sob essa ótica sua pretensão reformatória ressoa desguarnecida de plausibilidade. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a penhora preservada pela decisão guerreada afigura-se cabível e legítima, pois não desqualificada, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 67265661 [2] Decisão de ID 67265661 [3] ID 211187444 e ID 211189745, autos de origem [4] ID 211597828 [5] ID 211597828, autos de origem